Tribunal: STJ
Processo: 1003007-85.2023.8.26.0451
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218228 - SP (2025/0212011-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
RECORRIDO
: DENISE RAPOSO BORGES
ADVOGADOS
: FLÁVIA FERNANDA DE FREITAS SALVADOR - SP139898
ADRIANA CRISTINA SGRIGNEIRO NUNES - SP480049
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE DE
TERCEIRO.
TRANSAÇÕES
ATÍPICAS.
INEXISTÊNCIA
DE
PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E O ENTENDIMENTO ATUALIZADO DESTE SODALÍCIO.

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA
N.
83/STJ.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076
/STJ.
1. A demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ilide a
responsabilidade do fornecedor de serviços, quando afastado o nexo de
causalidade (fortuito externo), nos temos do
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
2. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações
atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de
serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição
financeira.
3. Nos termos da Súmula n. 83 do STJ - Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida.
4. A Corte Especial fixou tese jurídica nos sentido de que: i) A fixação dos
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema n. 1.076/STJ).
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52218018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: a7efec50-2f7d-4108-998c-059827451273

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
04/11/2025
10/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52218018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: a7efec50-2f7d-4108-998c-059827451273

RECURSO ESPECIAL No 2218228 - SP (2025/0212011-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
RECORRIDO
: DENISE RAPOSO BORGES
ADVOGADOS
: FLÁVIA FERNANDA DE FREITAS SALVADOR - SP139898
ADRIANA CRISTINA SGRIGNEIRO NUNES - SP480049
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE DE
TERCEIRO.
TRANSAÇÕES
ATÍPICAS.
INEXISTÊNCIA
DE
PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E O ENTENDIMENTO ATUALIZADO DESTE SODALÍCIO.

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA
N.
83/STJ.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076
/STJ.
1. A demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ilide a
responsabilidade do fornecedor de serviços, quando afastado o nexo de
causalidade (fortuito externo), nos temos do
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
2. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações
atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de
serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição
financeira.
3. Nos termos da Súmula n. 83 do STJ - Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida.
4. A Corte Especial fixou tese jurídica nos sentido de que: i) A fixação dos
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema n. 1.076/STJ).
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51855823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:37
Código de Controle do Documento: 083c6c16-80a2-43ee-bdd5-70dbd0c3d07b

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 500):

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da ré. Aplicação do CDC.
Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Operações fraudulentas. Teoria do risco do negócio. Dever de
segurança do serviço. Responsabilidade de natureza objetiva.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo e Súmula no 479. Falha em sistema
antifraude. Operações sequenciais e fora do perfil.
Responsabilidade configurada. Honorários advocatícios bem
arbitrados.
§2o, do CPC. Sentença mantida. Recurso
Art. 85,
não provido, nos termos da fundamentação.

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas no artigo 14, § 3o, II, do CDC, ao passo que aponta divergência jurisprudencial
com arestos de outros tribunais e desta Corte.
Afirma, em síntese, que "conforme se verifica da decisão recorrida, houve,
equivocadamente, a determinação de restituição dos valores que foram objetos de conduta
delituosa praticada por terceiro, por entender os julgadores que o Banco, ora Recorrente,
possuía responsabilidade objetiva nos moldes do 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, pois, apesar de ser responsável pela concessão do cartão e exercer
fiscalização sobre dados e documentos apresentados pelo cliente, não possui relação com o
ocorrido, vez que se trata de culpa exclusiva da parte recorrida e de um terceiro que não
possui qualquer relação com o Banco do Brasil" (fls. 519-520).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 553-571), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 693-695).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O cerne da controvérsia diz respeito: 1) à incidência de excludente de
responsabilidade da recorrente por ato de terceiro ou culpa da vítima; e 2) à possibilidade
de arbitramento de honorários de sucumbência por equidade.

Documento eletrônico VDA51855823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:37
Código de Controle do Documento: 083c6c16-80a2-43ee-bdd5-70dbd0c3d07b

Da violação da lei federal

O recorrente suscita violação do art. 14, § 3o, II, do CDC.
A demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ilide a
responsabilidade do fornecedor de serviços, quando afastado o nexo de causalidade
(fortuito externo), nos temos do
§ 3o, II, do CDC.
art. 14,
Importante consignar que a excludente de responsabilidade objetiva não
afasta a análise dos deveres da recorrente no tocante à teoria do risco da atividade.
Sobre o tema, cito os precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZATÓRIA.
GOLPE
DO
MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO
PERFIL
DO
CONSUMIDOR.
DEVER
DE
SEGURANÇA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
. AGRAVO CONHECIDO.
SERVIÇOS CONFIGURADA
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de
adotar mecanismos que obstem operações totalmente
atípicas em relação ao padrão de consumo dos
consumidores enseja a responsabilidade do prestador de
serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a
instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar
golpes desta natureza.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial. (Grifei)
(
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.843.388/RJ,
Terceira Turma, Julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
CONSUMIDOR.
GOLPE
DO
MOTOBOY.
RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E
SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA
.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a
ausência de procedimentos de verificação e aprovação
para transações atípicas e que aparentam ilegalidade
corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de
gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição
financeira.
3. Recurso especial conhecido e provido. (Grifei)
(
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.179.133/SP,
Terceira Turma, Julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.

Extrai-se do aresto impugnado que "Os extratos bancários e faturas juntados
aos autos demonstram que as operações questionadas se desenrolaram segundo um padrão
Documento eletrônico VDA51855823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:37
Código de Controle do Documento: 083c6c16-80a2-43ee-bdd5-70dbd0c3d07b

atípico, com forte indicador da ocorrência de um golpe, que reclamava a devida e
tempestiva intervenção para bloqueio da operação, por pressuposto de a instituição
financeira estar dotada de aparato tecnológico de segurança eficiente, e com o que teria
evitado todo o contratempo. Por conseguinte, indelével a conclusão de que o bloqueio
deveria ter acontecido, independentemente de comunicação, mas, sim, como consequência
automática do seu sistema, se desempenhasse seu papel como se esperava. (...). Houve,
portanto, inegável falha no serviço" (fls. 505-506).
Dessa feita, não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e os
precedentes desta Corte, atraindo, pois, a incidência da
- Não se conhece
Súmula n. 83/STJ
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida.

Da divergência jurisprudencial

Embora o recorrente tenha invocado dissídio jurisprudencial entre Tribunais
estaduais e acórdão do STJ, a ausência de divergência entre o acórdão recorrido e o
entendimento mais atualizado deste Sodalício, como acima consignado (
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, Julgado em
AREsp n. 2.843.388/RJ,
DJEN de
e
Rel. Ministra Nancy Andrighi,
26/5/2025,
29/5/2025
REsp n. 2.179.133/SP,
Terceira Turma, Julgado em
DJEN de
, impede o conhecimento do
14/4/2025,
23/4/2025)
apelo nobre, nos termos da Súmula n. 83/STJ.

Dos honorários de sucumbência

O recorrente se insurge contra a fixação de honorários de sucumbência na
origem, pugnando pelo arbitramento na forma do
§ 4o, do CPC.
art. 85,
Verifica-se, das razões recursais, que a parte não demonstrou, com precisão
necessária, a forma como o acórdão recorrido teria violado a norma legal invocada,
comprometendo o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto, na forma da
Súmula n. 284/STF.
Outrossim, conforme definido no Tema n. 1.076/STJ, o arbitramento por
equidade somente deve ocorrer nos casos de valor ínfimo ou irrisório, não se prestando às
condenações de valor exorbitante (
Relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.850.512/SP,
Corte Especial, Julgado em
DJe de
).
16/3/2022,
31/5/2022.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial, em atenção ao teor
da Súmula n. 83/STJ e do Tema n. 1.076/STJ.
Majoro os honorários recursais para 13% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA51855823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:37
Código de Controle do Documento: 083c6c16-80a2-43ee-bdd5-70dbd0c3d07b

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51855823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:37
Código de Controle do Documento: 083c6c16-80a2-43ee-bdd5-70dbd0c3d07b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.228 / SP
Número Registro: 2025/0212011-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030078520238260451
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
RECORRIDO
: DENISE RAPOSO BORGES
ADVOGADOS
: FLÁVIA FERNANDA DE FREITAS SALVADOR - SP139898
ADRIANA CRISTINA SGRIGNEIRO NUNES - SP480049
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52208404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:05
Código de Controle do Documento: aa04073a-f2d6-4f57-95db-3298d700d898

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:05
Código de Controle do Documento: aa04073a-f2d6-4f57-95db-3298d700d898